Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742336-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 1.893.742,86), indeferiu o pedido da executada para determinar ao administrador judicial que exibisse o plano de pagamento da penhora de seu faturamento, tendo como lastro a sua exata realidade fiscal, contábil e financeira, e a intimou para “no prazo de 2 dias, depositar o valor já apurado, vencido em 10/08/2024 (R$ 235.443,15) e, caso não o faça, incidirá no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 3% do valor atualizado do débito em aberto”. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) o administrador não realizou qualquer análise da sua realidade fiscal, contábil e financeira, baseando-se simplesmente em planilha por ela disponibilizada; 2) dada a necessidade de exame do universo fiscal, contábil e financeiro da pessoa jurídica, inclusive com a ampla compreensão dos limites dos ativos e da extensão dos passivos da empresa, a penhora de faturamento exige um método, para sua aplicação, muito mais sofisticado do que a simples penhora de dinheiro na modalidade on line, de que tratam os arts. 835, I, e 854, ou mesmo da penhora de créditos, de que tratam os arts. 855 a 860, do CPC; 3) compete ao administrador fazer um plano de pagamento que atenda aos interesses do credor e que não provoque a insolvência da empresa; 4) os limites da penhora de faturamento, incluindo percentual, base de cálculo e tempo de constrição, se baseiam, portanto, nos trabalhos do administrador, o qual, após amplo acesso aos documentos e informações necessários, elabora plano de pagamento e o submete à aprovação judicial; 5) determinar o pagamento imediato de uma parcela de R$ 235. 443,15 sem realizar uma análise na situação fiscal, contábil atual da empresa, promoverá o fim da atividade empresarial da agravante antes mesmo do fim do pagamento da dívida, com a sua consequente insolvência; 6) conforme se pode verificar das planilhas e comprovantes anexos, atualmente os custos fixos com folha de pagamento, tributos mensais (muitos em atraso), água, luz, internet, alimentação, aluguel do sistema de alunos, gerador e outros somam mais que a receita da agravante; 7) para piorar, foi arbitrada multa de 3% sobre o valor do débito por não ter sido paga a 1a parcela. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao administrador que exiba o Plano de Pagamento da Penhora de Faturamento, em exata realidade fiscal, contábil e financeira da empresa executada e, no mérito, seja excluída a multa atribuída por falta de pagamento do valor apurado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) os argumentos apresentados pelo executado parecem tênues, pois em relação ao percentual da penhorada, está a repisar questões há muito superadas por decisões pretéritas, que o amalgamaram em 10% do seu faturamento. Por isso, não há mais espaço para se cogitar sua redução para 5% (cinco por cento). Quanto ao plano de pagamento, convém frisar que a despeito de algumas dificuldades postas pelo executado para acesso a documentos contábeis, o administrador logrou apurar, em 13/08/2024, o valor a ser pago no dia 14/09/2024 (R$ 235.443,15). Sendo assim, por se tratar de valores cujo recebimento são concentrados em poucos dias do mês, o expert concluiu ser mais prático e producente aguarde-se o decurso de um mês para que o executado depositasse o valor apurado, de conformidade com a projeção de sua condição contábil. Portanto, não é crível ao executado alegar, nessa altura, penhora excessiva ou ausência de plano pagamento, já que os valores declinados não são aleatórios, senão têm gênese na análise contábil realizada pelo administrador judicial. (...)” Sendo assim, primeiramente, já tendo sido definido no acórdão de ID 185142133 do processo referência o percentual da penhora do faturamento da agravante (10%), a questão se encontra preclusa. Ainda que se pudesse rediscutir essa questão, não estaria devidamente demonstrado que seus custos fixos superam sua receita. Isso porque a planilha de ID 208043071 do processo referência informa despesas de R$ 1.701.763,81, enquanto o faturamento mensal apurado no plano de pagamento apresentado pelo administrador judicial seria de R$ 2.354.431,48 (ID 207550235 do processo referência). Veja-se que referido plano foi elaborado a partir dos documentos fornecidos pela própria agravante (mesmo após alguma resistência da parte dela), indicando o faturamento mensal, o valor diário a ser penhorado e o montante mensal a ser depositado em juízo. Portanto, ao menos nesta fase processual, entendo devidamente detalhado o plano de pagamento com os elementos que o administrador dispunha à época da sua elaboração. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator